Tribunal: TJMT
Processo: 1025600-80.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Vide acordão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025600-80.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[DAVID DA SILVA TAVARES - CPF: 015.891.841-06 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), VAGNER GASTAO CAPELLI - CPF: 340.546.422-68 (RECORRIDO), LIZANGELA ASSIS CAPELLI - CPF: 016.506.802-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1025600-80.2024.8.11.0002
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: DAVID DA SILVA TAVARES.

Recorrido:
VAGNER GASTAO CAPELLI.

Data do Julgamento:
21/10/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INJÚRIA RACIAL DURANTE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. PROVA ORAL CONTRADITÓRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de VAGNER GASTÃO CAPELLI, bem como o pedido contraposto formulado pelo recorrido.

2.

A controvérsia central reside na alegação do recorrente, agente de fiscalização da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT), de que teria sofrido ofensas de cunho racial por parte do recorrido durante uma fiscalização ambiental em sua propriedade rural, no dia 11 de dezembro de 2023.

3.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao não valorar adequadamente as provas produzidas, que, segundo ele, seriam suficientes para comprovar o ato ilícito. Afirma que o dano moral em casos de injúria racial é *in re ipsa*, ou seja, presumido, e que a ofensa atinge a dignidade da pessoa humana, requerendo a reforma da decisão para condenar o recorrido ao pagamento de indenização no valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais).

4.

Em contrarrazões (ID 313399387), o recorrido pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório e que as provas dos autos, especialmente os depoimentos colhidos em audiência, demonstram a inexistência das ofensas raciais.

5.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

6.

O juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório, agiu com o devido acerto. A questão central, como bem pontuado na sentença, é eminentemente fática e probatória: verificar se o recorrido, de fato, proferiu as ofensas raciais descritas na petição inicial ("seu negro vagabundo, seu negro demônio", "negro safado, negro vagabundo, você estava roubando o meu dinheiro").

7.

Nos Juizados Especiais, o juiz tem liberdade para apreciar as provas e decidir de acordo com sua convicção, sempre buscando a solução mais justa e equânime (art. 6o da Lei no 9.099/95). No caso, a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento (ID 313399377 e gravação em ID 313399378) foi crucial para o deslinde da causa e revelou-se conflitante e insuficiente para gerar a certeza necessária a um decreto condenatório.

8.

A sentença destacou, com precisão, as incongruências na própria versão do recorrente. Em seu depoimento na delegacia (ID 313397927), ele afirmou expressamente não ter ouvido as ofensas ("ESCLARECE QUE NÃO OUVIU O SUSPEITO REFERIR-SE A SI DIZENDO 'ESSE NEGRO DO DEMÔNIO' E 'ESSE NEGRO DESGRAÇADO' PALAVRAS QUE FORAM OUVIDAS PELO SGT PM NETO"). Contudo, em juízo, sob o crivo do contraditório, alterou sua versão, declarando que ouviu as ofensas. Essa contradição inicial já fragiliza a credibilidade da narrativa.

9.

Ademais, a prova testemunhal não foi uníssona. Enquanto a testemunha do recorrente, o policial militar Eliandro Pereira Neto, afirmou ter ouvido as ofensas, a outra testemunha arrolada pelo próprio recorrente, o policial militar Joilton Luiz dos Santos, declarou em juízo não ter escutado os xingamentos de cunho racial.

10.

Por outro lado, a testemunha do recorrido, Sr. André Luiz Ribeiro (operador do trator), e seus filhos, ouvidos como informantes, foram categóricos em afirmar que, apesar do estado de exaltação e nervosismo do recorrido diante da apreensão de seu maquinário, não houve qualquer ofensa de natureza racial.

11.

Diante desse cenário de prova dividida e contraditória, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, que recaía sobre o autor/recorrente (art. 373, I, do CPC), não foi satisfatoriamente cumprido.

12.

A condenação por dano moral, especialmente em casos de tamanha gravidade como a injúria racial, exige um substrato probatório seguro e convincente, o que não se verifica nos autos.

13.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUPOSTA OFENSA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE PROCESSO DIVERSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71007850662, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 30/08/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007850662 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 30/08/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2018)

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade com base do artigo 98,§3o do CPC.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025